Tribunal: TJES
Processo: 0001362-79.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001362-79.2019.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALASON GALDINO DE PAULA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001362-79.2019.8.08.0064

APELANTE: ALASON GALDINO DE PAULA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

O debate é simples e
omissão
,
como

se

alega
,
não

há
.

Ao contrário do que se afirma,
os aclaratórios anteriormente formulados não ventilaram a perda da pretensão punitiva estatal
, não revelando o acórdão qualquer omissão.

Para além disso, a prescrição não se verificou. Como destacou a Procuradoria de Justiça, o embargante deixou de considerar a existência de causa interruptiva da prescrição, qual seja, a
publicação da sentença condenatória
(CP, art. 117, IV)
.

O cálculo é singelo:
seja entre o
recebimento da denúncia
(
09 de agosto de 2019
) e a
publicação da sentença condenatória
(25 de agosto de 2021), seja entre
este último marco
e a
data atual
,
não foi ultrapassado o prazo prescricional de
3
(
três
)
anos
, encontrado em razão de a pena privativa de liberdade ser inferior de 1 (um) ano (artigo 109, inciso VI, do CP).

Frise-se, uma vez mais, que
o marco interruptivo é a
sentença

condenatória
, e não o acórdão confirmatório da condenação
.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
:

O artigo 117, inciso IV, do Código Penal preceitua que o curso da prescrição interrompe-se "pela publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis", do que se extrai que o julgado que apenas mantém as conclusões do édito repressivo já prolatado não tem o condão de obstar o curso do prazo prescricional. Na espécie, conquanto o aresto proferido no julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa não tenha apenas confirmado o édito repressivo, mas também alterado a tipificação do delito e reduzido a sanção cominada ao réu, tais peculiaridades não têm o condão de torná-lo novo marco interruptivo do prazo prescricional. Precedentes. (STJ, HC 390.384/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017)

Sendo assim,
conheço do presente recurso para negar-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Não ultrapassado o marco temporal necessário (artigo 109 do CP), não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.